Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-65.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001958-65.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), VANDERLEI MARCIANO LOPES SILVA - CPF: 545.727.621-04 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – POSSE LONGEVA E DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DIREITO QUE SE CONFUNDE COM MERA DETENÇÃO – ENCAMINHAMENTO À LOCAL SEGURO – NECESSIDADE – DIREITO QUE DEVE SER PRESERVADO – ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 25 DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a ocupação irregular de imóvel público, com base no artigo 561 do Código de Processo Civil, é certo que não há que se falar em direitos possessórios, já que estes se confundem com mera detenção, ainda que a ocupação seja de boa-fé e se perdure há muitos anos.

Em razão do que preconiza o princípio da dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988, há de se encaminhar o ocupante à local que zele pela manutenção deste preceito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderlei Marciano Lopes Silva
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 7204-47.2016.8.11.0004 (Código no 227269) ajuizada pelo
Município de Barra do Garças
, deferiu pedido de antecipação de tutela, com a finalidade de reintegrar os lotes no 70, 71 e 72, localizados no Jardim Ouro Fino II, à posse da municipalidade.

A Agravante, em síntese, alega que a decisão foi equivocada, já que adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda com escritura pública, além de que existem vários documentos que comprovam sua boa-fé.

Destaca, ainda, que o Município de Barra do Garças não demonstrou nenhuma das hipóteses que confirmam a propriedade do imóvel, estas que estão dispostas no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Argumenta, por fim, que em caso de a reintegração ser realizada, seria removido de sua única residência, logo, não haveria local a se destinar, e se encontraria em situação de extrema vulnerabilidade, a contrariar o que dispõe o artigo 6o da Constituição Federal.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que a liminar concedida nos autos originários seja afastada, eis que o Agravado não faz jus à reintegração de posse do aludido imóvel.

O pedido liminar foi apreciado no ID no 146465, em que, como se observa, restou indeferido a antecipação da tutela recursal, entretanto, foram concedidos, ao Agravante, os benefícios inerentes à gratuidade da justiça.

O Agravado, no ID no 192146, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 239629, emite seu parecer, no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser desprovido, em face de que as alegações aduzidas só poderiam ser observadas com o a instrução dos autos originários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020